Tribunal: TJDFT
Processo: 0006396-30.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ENUNCIADO SUMULAR N. 106 DO STJ. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.
II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão para saber: (i) se a suspensão e o prazo prescricional da execução fiscal devem ser contados automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis e/ou da não localização do devedor; e (ii) se houve morosidade do Poder Judiciário de forma a justificar o afastamento do reconhecimento da prescrição no caso em apreço.
III. Razões de decidir:
3. A respeito da prescrição intercorrente, dispõe o art. 40 da Lei de Execução Fiscal que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Consoante o § 1o desse dispositivo, suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. O § 2o, por sua vez, estabelece que, decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento do feito. De acordo com o § 4o, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
4. Ainda que tenha havido requerimento da parte exequente anteriormente ao fim do prazo prescricional, nota-se que somente seria considerada interrompida a prescrição retroativamente à data do protocolo caso a providência restasse frutífera, o que não consubstancia a hipótese dos autos.
5. Não assiste razão ao apelante quanto à alegação de que a demora se deu por culpa exclusiva do Judiciário, uma vez que o exequente se manteve inerte durante mais de 6 anos.
6. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e não provida.